Tribunal: TJPA
Processo: 0829161-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829161-88.2024.8.14.0301

APELANTE: JORGE MUTRAN NETO

APELADO: E OURO GESPAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR EMPRESA EXTINTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jorge Mutran Neto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Brappar Indústria de Bebidas Ltda. A demanda se originou de ação monitória fundada em notas fiscais emitidas em 2016, não pagas, relativas ao fornecimento de bebidas à empresa "Bar e Restaurante JD Ltda", posteriormente extinta. A cobrança foi direcionada ao sócio, diante da extinção da pessoa jurídica, após tentativa anterior de cobrança judicial (processo extinto sem resolução de mérito).

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas;
(ii) saber se é legítima a responsabilização do sócio da empresa extinta sem desconsideração da personalidade jurídica;
(iii) saber se a pretensão está prescrita diante do transcurso do prazo de cinco anos;
(iv) saber se os documentos apresentados são suficientes para a constituição do título executivo monitório.

III. Razões de decidir
3. O juízo de origem oportunizou às partes a manifestação sobre produção de provas, mas o Apelante quedou-se inerte. Assim, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1275416/MG).
4. A legitimidade passiva do sócio decorre da extinção da empresa sem liquidação do passivo, atraindo a sucessão de obrigações até o limite do ativo partilhado ou, se irregular a dissolução, de forma plena (REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023).
5. A interrupção da prescrição operou-se com o ajuizamento da ação anterior, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC, sendo a nova ação ajuizada dentro do novo prazo quinquenal.
6. A prova escrita sem eficácia executiva — composta por notas fiscais e canhotos de entrega assinados — é hábil a embasar a ação monitória (Súmula 247/STJ; REsp 324.135/RJ). A ausência de prova do pagamento por parte do réu confirma a higidez da cobrança.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da empresa devedora sem a quitação de seu passivo autoriza a responsabilização do sócio por sucessão material. 2. A citação em ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe a prescrição. 3. Prova escrita consistente em notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega é suficiente para aparelhar a ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 240, §1º, 373, II, 926 e seguintes; CC, arts. 202, I, 1.116, 319, 320;

Súmulas relevantes:
Súmula 247/STJ, Súmula 503/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/09/2023; REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 07/11/2005; AgInt no AREsp 1275416/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0829161-88.2024.8.14.0301

APELANTE: JORGE MUTRAN NETO.

APELADO: BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE MUTRAN NETO
, visando reformar a r. sentença (Id. 28146654) proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
.

Na origem, a Autora/Apelada ajuizou Ação Monitória (Id. 28146462) visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.647,19, oriunda do inadimplemento de Notas Fiscais emitidas no ano de 2016 (NFs nº 000.095.960, 000.095.956, 000.095.962 e 000.100.396), referentes ao fornecimento de bebidas, conforme documentos fiscais e canhotos de entrega anexados (Id. 28146618).

A petição inicial narrou que a operação original ocorreu entre a empresa "Comercial Craft Beer Ltda" e a empresa "Bar e Restaurante JD Ltda". A Autora justificou sua legitimidade ativa em virtude da incorporação societária da Craft Beer pela Brappar, conforme ato constitutivo juntado (Id. 28146463). Quanto ao polo passivo, a ação foi direcionada ao sócio Jorge Mutran Neto, em razão da extinção/distrato da empresa devedora original (JD Ltda), ocorrida em 25/03/2019, conforme Distrato (Id. 28146625). A Autora alegou ainda a interrupção da prescrição pelo ajuizamento anterior da ação nº 0856554-27.2020.8.14.0301, extinta sem resolução de mérito (Sentença anterior - Id. 28146627).

Devidamente citado, o Réu opôs
Embargos Monitórios
(Id. 28146639). Em suas razões de defesa, o Embargante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a dívida foi contraída pela pessoa jurídica "Bar e Restaurante JD Ltda" e que, portanto, o sócio não poderia responder pessoalmente pelo débito. Suscitou, ainda, prejudicial de mérito de prescrição, alegando que o transcurso do prazo quinquenal para a cobrança das notas fiscais de 2016 já teria se operado, não devendo ser considerada a interrupção pelo processo anterior extinto.

Os Embargos foram impugnados pela Autora (Impugnação - Id. 28146649), que reiterou a responsabilidade do sócio diante da baixa da empresa e a interrupção do prazo prescricional.

Sobreveio sentença (Id. 28146654) que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de
Apelação
(Id. 28146663). Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:

Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas (testemunhal e documental suplementar) requeridas em sede de embargos monitórios, o que seria indispensável para comprovar a inexistência de relação jurídica pessoal do sócio com a dívida;

Sua ilegitimidade passiva
: sustenta que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora ("Bar e Restaurante JD Ltda") e que o simples distrato social não autoriza a responsabilização direta do sócio pelo débito monitoriado;

A ocorrência de prescrição
: afirma que as notas fiscais datam de 2016 e que a presente ação foi protocolada apenas em 2024, sustentando que a demanda anterior (nº 0856554-27.2020.8.14.0301) não teria o condão de interromper o prazo prescricional por ter sido extinta sem resolução de mérito;

Ausência de comprovação do débito
: alega que os documentos acostados não seriam suficientes para demonstrar a liquidez e certeza da dívida.

A Apelada apresentou
Contrarrazões
(Id. 28146668), pugnando pelo total desprovimento do recurso. Sustenta a legitimidade passiva do sócio em razão da baixa/distrato da empresa sem a devida quitação do passivo e reitera a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da primeira ação dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se o recurso sobre a alegação de que instruiu corretamente a ação monitória com prova escrita, capaz de demonstrar dívida sem eficácia executiva.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, antes de proferir a sentença, exarou despacho (Id. 28146651) intimando as partes especificamente para que se manifestassem sobre o interesse na dilação probatória, indicando a finalidade de cada prova pretendida.

Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria (Id. 28146653), o Apelante, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar qualquer manifestação ou requerimento.

Pelo princípio da eventualidade e da cooperação, incumbe às partes o dever de diligência na instrução processual. O silêncio da parte quando instada a especificar provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, impedindo que a parte venha, posteriormente em sede recursal, alegar cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de se manifestar no prazo fixado, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão temporal, mesmo que tenha havido pedido na inicial ou na contestação."
(AgInt no AREsp 1275416/MG).

Dessa forma, inexistindo requerimento oportuno e tratando-se de matéria cujos elementos documentais já eram suficientes para o deslinde da causa, não há que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

Não assiste razão ao Apelante quanto às alegações de ilegitimidade.

No polo ativo, a legitimidade da
BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
encontra-se devidamente comprovada pelos documentos de incorporação (Id. 28146463), que demonstram a incorporação da empresa "Comercial Craft Beer Ltda" (credora original) pela Apelada. Nos termos do art. 1.116 do Código Civil, a incorporadora sucede a incorporada em todos os seus direitos e obrigações.

No polo passivo, a responsabilidade do sócio
JORGE MUTRAN NETO
exsurge da dissolução e baixa da empresa devedora original ("Bar e Restaurante JD Ltda"), ocorrida em 2019, conforme Distrato registrado na JUCEPA (Id. 28146625). Tendo a pessoa jurídica sido baixada antes do ajuizamento da ação, responde o sócio pelo passivo remanescente, até o limite do ativo recebido na partilha, ou integralmente em caso de liquidação irregular, legitimando sua figuração no polo passivo da monitória.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A alegação de prescrição deve ser afastada.

A ação monitória fundada em nota fiscal prescreve em 5 (cinco) anos, conforme Súmula 503 do STJ, aplicando-se o prazo do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

As notas fiscais (Id. 28146618) venceram em janeiro e fevereiro de 2016. O prazo prescricional findaria no início de 2021. Contudo, houve causa interruptiva da prescrição, consubstanciada no ajuizamento da ação anterior (Processo nº 0856554-27.2020.8.14.0301), cuja sentença de extinção foi juntada aos autos (Id. 28146627), distribuída em
08/10/2020
.

Ainda que a ação anterior tenha sido extinta sem resolução de mérito, a citação válida (ou o simples despacho que a ordena, retroagindo à data da propositura, conforme art. 240, §1º do CPC e art. 202, I do CC) interrompe a prescrição. Reiniciada a contagem, a presente demanda foi proposta em
28/03/2024
(Id. 28146462), portanto, dentro do lapso temporal quinquenal reiniciado.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

No mérito, a Ação Monitória (art. 700 do CPC) compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro.

A Apelada instruiu a inicial com as Notas Fiscais e os canhotos de entrega das mercadorias devidamente assinados (Id. 28146618). Tais documentos constituem prova escrita idônea para embasar o pedido monitório, comprovando a relação jurídica e a entrega dos produtos.

Caberia ao Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especificamente o pagamento da dívida ou a não entrega dos produtos. Limitando-se o Réu, em seus Embargos (Id. 28146639) e Apelação (Id. 28146663), a alegar questões processuais e prejudiciais já superadas, sem trazer comprovante de quitação, impõe-se a manutenção da sentença que constituiu o título executivo.

O valor cobrado, R$ 10.647,19, encontra-se devidamente atualizado pelo IPCA-E, índice este aceito pela jurisprudência para recomposição do valor da moeda.

No mérito, a questão central reside na validade da prova escrita para aparelhar a ação monitória e na responsabilidade do sócio pela dívida de sociedade extinta por distrato.

A ação monitória exige "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, CPC). Doutrinariamente,
Cândido Rangel Dinamarco (
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil
. Vol. IV. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009) ensina que a prova escrita é
"qualquer documento que, sem ter a eficácia de título executivo, permita ao juiz inferir, com razoável grau de probabilidade, a existência do crédito reivindicado"
.

No mesmo sentido, a
Súmula 247 do STJ
admite a via monitória para documentos que demonstrem a liquidez e certeza do débito, ainda que unilateralmente produzidos, desde que acompanhados da prova da entrega do bem.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. (...) PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (...) A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida...". (STJ. 4ª Turma. REsp nº 240.043/ES. Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, DJe: 13/10/08 - ementa parcial).

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. (...) Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação...". (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 941.417/RS. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe: 26/05/08 - ementa parcial).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO 1. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado..." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 324.135/RJ. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 07/11/05, pág. 287).

Ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2
) Não constituindo os documentos acostados aos autos prova escrita hábil para embasar a ação monitória, tendo-se em vista que deles não se poderia inferir, de forma clara e inequívoca, a obrigação consignada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe
. (EMENTA DO DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN). EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA DEVEDORA - PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ - SENTENÇA CASSADA. - A declaração de Imposto de Renda da parte requerida constitui documento hábil a instruir a ação monitória, desde que permita a verificação da certeza e liquidez da dívida - Inteligência do art. 1.102-A. (EMENTA DO DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA).

(TJ-MG - AC: 10358110002427001 Jequitinhonha, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011)

Neste aspecto, a prova escrita de que trata o art., 700 do CPC, é aquela capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes. No caso, a Apelada apresentou Notas Fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento assinados (Id. 28146618). Assim, satisfeitos os requisitos.

O Apelante insurge-se contra a sua inclusão no polo passivo, alegando ausência de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a hipótese não é de IDPJ, mas de
sucessão material
.

A empresa "Bar e Restaurante JD Ltda" foi extinta por distrato (Id. 28146625). Segundo a doutrina de
Fábio Ulhoa Coelho
(COELHO, Fábio Ulhoa.

Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012),
"a extinção da pessoa jurídica sem a liquidação do passivo importa na responsabilidade dos sócios, que passam a responder pelas obrigações da sociedade até o limite do patrimônio que lhes foi vertido na partilha ou, em caso de liquidação irregular, de forma solidária e ilimitada"
.

Ao extinguir a empresa voluntariamente (baixa na JUCEPA) sem solver os débitos pendentes de 2016, o sócio opera uma sucessão de obrigações. O STJ possui entendimento firmado de que a extinção da pessoa jurídica equivale à "morte" da parte, autorizando o redirecionamento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA . DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO . ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018 . Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.5 . Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.6 . À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

Provada a entrega das mercadorias e a legitimidade passiva, cabia ao Apelante o ônus de provar fato extintivo (art. 373, II, CPC). O pagamento prova-se mediante quitação (art. 319 e 320 do Código Civil). O Apelante não juntou aos autos qualquer comprovante de depósito, transferência ou recibo que demonstrasse o adimplemento das notas fiscais cobradas.

A mera alegação de "insuficiência de provas" da autora não resiste à evidência dos canhotos assinados e à ausência de prova de pagamento.

Assim, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026